Tribunal: TJES
Processo: 0015518-04.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015518-04.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISRAEL ALEKSANDER BARCELOS TEIXEIRA e outros (5)

APELADO: VICENTE DONIZETE PIMENTA e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR EMPREGADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR – ARTIGOS 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – EVENTO OCORRIDO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE – IRRELEVÂNCIA – NEXO FUNCIONAL CONFIGURADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – LAUDO DO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL – PROVA DOCUMENTAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SEQUELA FUNCIONAL PERMANENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO ESTÉTICO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA – PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 469 DO STJ – LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – Apelação da PME – Máquinas e Equipamentos Ltda.:
1.1 – Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o elemento técnico considerado consiste em laudo do Departamento Médico Legal, produzido em procedimento administrativo próprio, não se tratando de perícia judicial sujeita ao regime dos arts. 466 e 474 do CPC, ausente demonstração de prejuízo concreto.
1.2 – O empregador responde objetivamente pelos danos causados por empregado no exercício do trabalho ou em razão dele, sendo irrelevante que o acidente tenha ocorrido fora do horário de expediente ou em dia de folga, desde que presente o nexo funcional.
1.3 – Restrições internas ao uso do veículo ou termos de responsabilidade firmados com o empregado não são oponíveis à vítima, podendo ensejar, quando muito, direito de regresso.
1.4 – Configurado o dano moral em razão de lesão física com sequela funcional permanente, prescindindo de prova específica do abalo psíquico, mantido o quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
1.5 – Correto o afastamento do dano estético, por ausência de prova autônoma apta a caracterizá-lo como categoria indenizatória distinta.
1.6 – Apelação da PME conhecida e desprovida.

2 – Apelação da Allianz Seguros S.A.:
2.1 – É possível a condenação direta e solidária da seguradora litisdenunciada em ação de reparação de danos movida contra o segurado, nos limites da apólice, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 469.
2.2 – Parcial provimento do recurso apenas para explicitar a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores e coberturas contratadas.

3 – Apelação do autor:
3.1 – O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil exige prova de incapacidade laborativa ou redução concreta da capacidade de trabalho, não bastando a demonstração de debilidade funcional ou sequela anatômica.
3.2 – Ausente prova técnica ou econômica suficiente a evidenciar incapacidade permanente para o exercício da atividade profissional ou depreciação mensurável da capacidade laboral, mantém-se o indeferimento do pedido de pensão mensal vitalícia.
3.3 – Apelação do autor conhecida e desprovida.

4 – Juros de mora incidentes desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

5 – Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vitória, 19 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de PME - Máquinas e Equipamentos Ltda. e Israel Aleksander Barcelos Teixeira e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Allianz Seguros S/A, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas por Allianz Seguros S/A (ID.
16911689
), PME - Máquinas e Equipamentos Ltda. (ID.
16911691
) e Israel Aleksander Barcelos Teixeira (ID.
16911693
) contra a sentença de ID.
16911687
, por meio da qual o juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento, em favor do último apelante, de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §2º do CPC, sendo que esse valor deverá ser distribuído na proporção de 2/3 (dois terços) em favor do patrono da parte requerida e 1/3 (um terço) em favor do patrono da parte requerente.

Nas razões de ID.
16911689
, a ré Allianz Seguros S/A aduz, em síntese, que: a) inexiste dever de indenizar, diante da existência de cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária, aplicável à hipótese de embriaguez do condutor do veículo segurado, circunstância devidamente comprovada nos autos; b) a referida cláusula excludente afastaria sua responsabilidade, ainda que se trate de danos causados a terceiro, não podendo ser compelida ao pagamento de indenização; c) subsidiariamente, alega a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que os fatos narrados não ultrapassaram o mero dissabor, ou, alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, por alegada desproporcionalidade; e d) caso mantida eventual condenação, a limitação da responsabilidade securitária aos limites da apólice, bem como a adequação dos honorários advocatícios.

PME - Máquinas e Equipamentos Ltda., nas razões de ID.
16911691
, alega: a) inexistência de culpa
in vigilando
ou de responsabilidade objetiva em seu desfavor, ao argumento de que o acidente ocorreu em dia de repouso semanal (domingo), fora do horário de expediente, quando o condutor do veículo não se encontrava no exercício de atividade laboral, tampouco sob ordens ou fiscalização da empregadora, tendo agido por conta e risco próprios, em desvio de finalidade, inclusive em violação a termo interno de responsabilidade para uso do veículo, circunstâncias que afastariam o nexo causal necessário à responsabilização civil da empresa; b) o dever de vigilância do empregador não se estende à vida privada do empregado, nem impõe controle absoluto sobre condutas praticadas durante período de folga, inexistindo demonstração de que eventual falha de supervisão tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso; c) cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de que a prova pericial médica – utilizada como elemento central para a condenação por dano moral – foi produzida sem prévia intimação da apelante quanto à data, local e horário da perícia, em afronta aos arts. 466, §2º, e 474 do CPC, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pugnando, em razão disso, pela nulidade da prova pericial e, por consequência, da sentença; d) inexistência de dano moral indenizável, sustentando que o conjunto probatório, notadamente o Boletim de Ocorrência, indica que o autor sofreu apenas ferimentos parciais, recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida, não havendo prova segura de abalo psicológico ou sofrimento extraordinário capaz de justificar a condenação imposta; e) a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional, especialmente diante da demora de aproximadamente dois anos para o ajuizamento da ação, circunstância que, segundo a apelante, enfraquece a alegação de sofrimento moral intenso e deve ser considerada na fixação do valor da indenização; f) a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora, com aplicação da taxa SELIC, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos; e g) a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive recursais, na forma do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

Nas razões de ID.
16911693
, o autor Israel Aleksander Barcelos Teixeira alega, em síntese, que: a) o laudo pericial do Departamento Médico Legal reconheceu a existência de debilidade permanente da função motora do membro superior direito, em grau acentuado (75%), bem como a presença de enfermidade incurável, circunstâncias que, a seu ver, seriam suficientes para caracterizar invalidez permanente; b) a limitação funcional reconhecida comprometeria de forma definitiva sua capacidade laboral, especialmente considerando sua atividade profissional à época dos fatos, razão pela qual faria jus à pensão mensal vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil; e c) o magistrado de origem teria desconsiderado indevidamente a prova pericial judicial, incorrendo em erro de valoração probatória ao exigir demonstração expressa de incapacidade total para o trabalho.

Contrarrazões nos IDs.
16911699
,
16911700
,
16911701
e
16911702
.

Em tempo, retifique-se a autuação, devendo constar a ré
Allianz Seguros S/A no lugar de Axa Corporate Solutions Seguros S.A.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0015518-04.2015.8.08.0035

Apelante/apelada: Allianz Seguros S/A

Apelante/apelada: PME - Máquinas e Equipamentos Ltda.

Apelado/apelante: Israel Aleksander Barcelos Teixeira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por Israel Aleksander Barcelos Teixeira, na qual a sentença r
econheceu a responsabilidade civil dos réus pelo evento danoso; os
condenou ao pagamento de indenização por danos morais;
afastou o pedido de indenização por dano estético;
indeferiu o pedido de pensão mensal vitalícia (danos materiais); e f
ixou os consectários legais e disciplinou a sucumbência.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos de apelação, cujas teses podem ser assim sintetizadas:

a) Apelação da PME – Máquinas e Equipamentos Ltda.:
(i) afastamento da responsabilidade civil da pessoa jurídica, por inexistência de culpa
in vigilando
e de nexo causal, sob o argumento de que o acidente ocorreu em dia de folga e fora do contexto laboral;
(ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da alegada ausência de intimação para acompanhamento de prova pericial;
(iii) inexistência de dano moral;
(iv) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório;
(v) alteração dos critérios de juros e correção monetária;
(vi) redistribuição dos ônus sucumbenciais.

b) Apelação da Allianz Seguros S.A.:
(i) limitação de sua responsabilidade aos estritos termos do contrato de seguro;
(ii) afastamento de solidariedade irrestrita;
(iii) observância do capital segurado;
(iv) adequação dos critérios de atualização.

c) Apelação do autor (Israel Aleksander Barcelos Teixeira):
(i) reforma da sentença quanto ao indeferimento do pensionamento mensal vitalício, sob a alegação de existência de incapacidade permanente para o trabalho.

Do conjunto probatório, destacam-se (i) o Boletim de Ocorrência nº 18334755 (BPTran/PMES), que descreve que o acidente ocorreu em 02/06/2013, na Av. Darly Santos, em Vila Velha/ES, quando o autor Israel Aleksander Barcelos Teixeira, conduzindo motocicleta, encontrava-se parado em semáforo vermelho, sendo atingido na traseira pelo veículo Fiat Strada (placa OVF8210), de propriedade de PME - Máquinas e Equipamentos Ltda., conduzido por Vicente Donizete Pimenta, funcionário desta, o qual, segundo o registro oficial, apresentava sinais de embriaguez, recusou-se ao teste do bafômetro, estava com CNH suspensa desde 05/03/2013 e tentou evadir-se do local, sendo detido; e (ii) o Laudo do Departamento Médico Legal (DML), que aponta debilidade permanente acentuada (75%) da função motora do membro superior direito do autor, sem conclusão expressa quanto à incapacidade total e permanente para o trabalho.

Fixadas essas premissas, passo ao julgamento dos recursos interpostos, o que faço na ordem de prejudicialidade das alegações devolvidas.

1.1. Apelação da PME – Máquinas e Equipamentos Ltda.

1.1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A apelante PME - Máquinas e Equipamentos Ltda. aduz que a sentença é nula por violação aos arts. 466, §2º, e 474 do CPC, sob o argumento de que não teria sido intimada para acompanhar a realização de prova pericial, no que não possui razão.

O elemento técnico considerado pelo juízo de origem consiste em laudo médico do Departamento Médico Legal, constante da fl. 488 dos autos físicos, foi elaborado em procedimento administrativo próprio, de natureza médico-legal, não se tratando de perícia judicial produzida sob o rito do CPC, com nomeação de perito, abertura de prazo para quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Assim, não configurada a realização de perícia judicial, inaplicável o regime de intimação previsto no art. 474 do CPC. Ademais, o documento foi juntado aos autos e submetido ao contraditório, sendo assegurado à parte o direito de impugná-lo, requerer esclarecimentos ou pleitear a produção de prova pericial judicial, o que afasta qualquer prejuízo concreto, incindo, portanto, o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Por tais considerações,
rejeito a questão preliminar
.

1.2. Responsabilidade civil da PME - Máquinas e Equipamentos Ltda.

A tese de afastamento da responsabilidade da empregadora não prospera.

A responsabilização do empregador decorre da regra de imputação por fato de terceiro, fundada no risco da atividade e na relação de preposição, sendo irrelevante, para fins de tutela do terceiro lesado, o fato de o evento ter ocorrido fora do horário de expediente ou em dia de folga.

Para corroborar, cito os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DANO CAUSADO EM AUTOMÓVEL DE CONDÔMINO POR EMPREGADO DO CONDOMÍNIO FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO.

1. Demanda indenizatória movida por um condômino contra o condomínio edilício para a reparação dos danos causados em seu veículo indevidamente conduzido por funcionário incumbido da faxina do prédio, que estava fora do seu horário normal de trabalho.

2. Controvérsia em torno da responsabilidade do condomínio edilício pelos danos causados por um de seus empregados fora do horário de trabalho.

3. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.º 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A doutrina e a jurisprudência oscilam entre as teorias da causalidade adequada e do dano direto e imediato (interrupção do nexo causal) para explicar a relação de causalidade na responsabilidade civil no Direito brasileiro.

5. O importante é que somente se estabelece o nexo causal entre o evento danoso e o fato imputado ao agente demandado, quando este surgir como causa adequada ou determinante para a ocorrência dos prejuízos sofridos pela vítima demandante.

6.
A conduta do empregado do condomínio demandado que, mesmo fora do seu horário de expediente, mas em razão do seu trabalho, resolve dirigir o veículo de um dos condôminos, causando o evento danoso, constitui causa adequada ou determinante para a ocorrência dos prejuízos sofridos pela vítima demandante.

7. O empregador é responsável pelos atos ilícitos praticados por seus empregados ou prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme o disposto no art. 932, inciso III, do Código Civil.

8. No Código Civil de 2002, em face do disposto no art. 933 do Código, não se cogita mais das figuras da culpa "in vigilando" ou da culpa "in eligendo", na responsabilidade do empregador, por ser esta objetiva (independente de culpa) pelos atos ilícitos praticados por seus empregados ou prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele, 9. Procedência da demanda indenizatória, restabelecendo-se os comandos da sentença de primeiro grau.
10. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. (REsp n. 1.787.026/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO DO PREPOSTO. CULPA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. (ART. 1.521, INCISO III, CC/16; ART. 932, INCISO III, CC/2002). ATO PRATICADO FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO E CONTRA AS ORDENS DO PATRÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO QUE SE RELACIONA FUNCIONALMENTE COM O TRABALHO DESEMPENHADO. MORTE DO ESPOSO E PAI DOS AUTORES. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS.

1. A responsabilidade do empregador depende da apreciação quanto à responsabilidade antecedente do preposto no dano causado - que é subjetiva - e a responsabilidade consequente do preponente, que independe de culpa, observada a exigência de o preposto estar no exercício do trabalho ou o fato ter ocorrido em razão dele.

2.
Tanto em casos regidos pelo Código Civil de 1916 quanto nos regidos pelo Código Civil de 2002, responde o empregador pelo ato ilícito do preposto se este, embora não estando efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado ou mesmo fora do horário de trabalho, vale-se das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir, se de tais circunstâncias resultou facilitação ou auxílio, ainda que de forma incidental, local ou cronológica, à ação do empregado.

3. No caso, o preposto teve acesso à máquina retro-escavadeira - que foi má utilizada para transportar a vítima em sua "concha" - em razão da função de caseiro que desempenhava no sítio de propriedade dos empregadores, no qual a mencionada máquina estava depositada, ficando por isso evidenciado o liame funcional entre o ilícito e o trabalho prestado.

4.
Ademais, a jurisprudência sólida da Casa entende ser civilmente responsável o proprietário de veículo automotor por danos gerados por quem lho tomou de forma consentida. Precedentes.

5. Pela aplicação da teoria da guarda da coisa, a condição de guardião é imputada a quem tem o comando intelectual da coisa, não obstante não ostentar o comando material ou mesmo na hipótese de a coisa estar sob a detenção de outrem, como o que ocorre frequentemente nas relações ente preposto e preponente.

6. Em razão da concorrência de culpas, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como pensionamento mensal em 1/3 do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, sendo devido desde o evento danoso até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.072.577/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2012, DJe de 26/4/2012.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO LOCADO E CONDUZIDO POR EMPREGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. DANO MORAL E PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., LOCALIZA RENT A CAR S.A. e KELLI BERGAMINI contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte da filha da autora. O veículo causador do acidente era conduzido por empregado da empresa IPIRANGA e alugado por esta junto à empresa LOCALIZA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se IPIRANGA e LOCALIZA possuem legitimidade passiva para figurar na demanda indenizatória; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva e solidária das rés pelos danos causados pela conduta do condutor do veículo; (iii) determinar o valor adequado a título de indenização por danos morais; e (iv) verificar a existência de direito ao pensionamento mensal e à majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva deve ser aferida in status assertionis, bastando a verossimilhança das alegações iniciais para manter empresa empregadora e a locadora de veículos no polo passivo da demanda, em razão da relação contratual e empregatícia com o causador do dano. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4.
Configura-se a responsabilidade objetiva da empresa empregadora do condutor do veículo, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, uma vez que o automóvel era utilizado em razão da relação de emprego com o condutor, bastando o comprovado vínculo empregatício e o uso do veículo para tal fim para se configurar a causalidade que enseja a responsabilidade da empregadora.
3. A empresa locadora de veículos responde solidariamente com a locatária, conforme estabelece a Súmula 492 do STF, sendo irrelevante a existência de culpa da locadora, pois sua responsabilidade decorre do risco da atividade exercida. [...] (TJES, AC 50000231-88.2021.8.08.0039, Primeira Câmara Cível, REla. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 25/9/25)

Restrições internas ao uso do veículo ou termos de responsabilidade firmados com o empregado não são oponíveis à vítima, podendo gerar, quando muito, direito de regresso da empregadora contra o causador direto do dano.

No caso, o acidente decorreu de conduta gravemente culposa do empregado da apelante PME - Máquinas e Equipamentos Ltda., que dirigia sob influência de álcool e com a CNH suspensa, circunstâncias que reforçam a imputação objetiva da responsabilidade à empresa perante terceiros.

Mantém-se, assim, a condenação da PME - Máquinas e Equipamentos Ltda.

1.3. Dano moral – configuração e quantum

A sentença reconheceu o dano moral, fixando indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e afastou expressamente o pedido de indenização por dano estético, por ausência de prova autônoma apta a caracterizá-lo como categoria distinta do dano moral.

A insurgência da PME - Máquinas e Equipamentos Ltda. quanto à inexistência do dano moral não procede.

Em acidente de trânsito com lesão física e sequela funcional permanente, o dano moral é presumido, dispensando prova específica do abalo psíquico. A debilidade permanente do membro superior direito, atestada pelo DML, é suficiente para justificar a indenização extrapatrimonial.

O valor arbitrado revela-se moderado, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Afastado corretamente o dano estético na sentença — ponto não impugnado pelo autor —, inexiste qualquer sobreposição indenizatória.

1.4. Juros de mora e correção monetária

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado do STJ.

Inviável a adoção da taxa SELIC como índice único.

1.5. Ônus sucumbenciais

Mantida a sentença, subsiste a disciplina de sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios em dois pontos percentuais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

2. Apelação da Allianz Seguros S.A.

A seguradora insurge-se contra a condenação direta e solidária ao pagamento da indenização.

Acontece que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo de controvérsia, firmou orientação no Tema Repetitivo 469, no sentido de que:

Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. (REsp n. 925.130/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/02/2012)

Tal entendimento visa prestigiar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção da vítima, sem afastar a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores e coberturas contratadas.

No caso, a condenação direta e solidária da
Allianz Seguros S.A.
é devida, observados os limites da apólice, inexistindo violação ao regime jurídico do contrato de seguro.

3.
Apelação do autor

O autor busca a reforma da sentença para obter pensão mensal vitalícia, com fundamento no art. 950 do Código Civil.

O art. 950 do Código Civil condiciona o pensionamento à demonstração de que, da ofensa, resultou defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício/profissão, ou que lhe diminua a capacidade de trabalho, de modo a justificar pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou à depreciação sofrida.

A prova exigida, portanto, não é apenas de sequela anatômica/funcional, mas de repercussão laborativa: incapacidade para o ofício exercido ou redução mensurável da capacidade de trabalho com impacto econômico.

O Laudo Pericial do Departamento Médico Legal, juntado à fl. 488 dos autos físicos, datado de 17/12/2018, reconheceu:

debilidade permanente da função motora do membro superior direito, em grau acentuado (75%);

existência de enfermidade incurável, nos termos do quesito 7.

Todavia, não houve conclusão pericial quanto à incapacidade laboral, total ou parcial do autor.

No ponto, é essencial ressaltar que o quesito 7 foi formulado de maneira alternativa e excludente, indagando se o evento resultou em incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente.

O perito não afirmou que a enfermidade incurável reconhecida acarretou incapacidade para o trabalho, tampouco descreveu:

impossibilidade de exercício da atividade profissional habitual;

redução objetiva da capacidade produtiva;

necessidade de readaptação profissional;

limitação laboral mensurável.

O laudo do DML, portanto, aponta debilidade permanente importante do membro superior direito e menciona “enfermidade incurável”, porém não conclui pela incapacidade total e permanente para o trabalho, nem descreve, com rigor, a correlação entre a limitação do ombro e a impossibilidade (ou depreciação) do labor efetivamente desempenhado pelo autor.

É tecnicamente incorreta a equiparação automática entre debilidade funcional e incapacidade para o trabalho. A debilidade funcional refere-se à perda ou redução da função anatômica de um membro ou órgão. A incapacidade laborativa, por sua vez, exige a demonstração de que essa limitação repercute concretamente na aptidão para o trabalho, o que depende:

da natureza da atividade exercida;

do grau de exigência funcional dessa atividade;

da possibilidade de compensação ou adaptação.

No caso concreto, embora o autor se identifique como motoboy, não houve prova técnica complementar demonstrando que a limitação do ombro direito:

inviabiliza a condução de motocicleta;

impede o exercício profissional em caráter permanente;

reduz sua capacidade de obtenção de renda.

Além disso, não se verifica, pelos elementos fornecidos, prova econômica mínima (renda, profissão, perda efetiva de ganhos, readaptação, restrição objetiva ao trabalho) que autorize fixar pensão mensal vitalícia com segurança.

Nessas condições, e respeitando o critério de que o pensionamento não se presume, mantém-se a improcedência do pedido de pensão mensal vitalícia, por ausência de demonstração suficiente do requisito legal específico.

Diante do exposto:

conheço e nego provimento à apelação da PME – Máquinas e Equipamentos Ltda.
, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto ao reconhecimento do dano moral, ao afastamento do dano estético e ao respectivo quantum;

conheço e dou parcial provimento à apelação da Allianz Seguros S.A.
, apenas para limitar sua responsabilidade aos estritos termos e limites do contrato de seguro;

conheço e nego provimento à apelação do autor Israel Aleksander Barcelos Teixeira
, mantendo o indeferimento do pedido de pensão mensal vitalícia; e

majoro os honorários advocatícios em grau recursal
em dois pontos percentuais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a sucumbência fixada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.